Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003351-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Abuso de Poder]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0005-54 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0002-01 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR – DECISÃO PRECÁRIA – REVOGAÇÃO EM SENTENÇA – SEM EFEITOS RETROATIVOS –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão liminar é aquela proferida em caráter precário, de modo que depende a sua confirmação em sentença.

2.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “
não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
”. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018
)

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIPALMA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em sede de Mandado de Segurança
,
denegou a segurança e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 102406081), assevera que
“o Fisco Estadual NÃO cumpriu integralmente a decisão judicial liminar. Isso porque, restabeleceu o benefício fiscal previsto na Lei no 9.855/2012 apenas em 23/04/2018, justificando que foi intimado somente naquela data”.

Formula pedido pelo provimento do recurso a fim de “
determinar que a autoridade coatora cumpra a decisão judicial liminar, a fim de que seja restabelecido o benefício no período de 28/11/2017 a 23/04/2018 (5 meses) e extirpados os lançamentos das diferenças de imposto a pagar do período, uma vez que sob a égide da decisão judicial, com eficácia até a decisão final do writ
”.

Prequestiona os artigos 50 do Código Civil; 11 do Código de Processo Civil; e, 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Tempestividade certificada (Id. 102406082).

Contrarrazões ofertadas pelo não provimento do recurso (Id. 102406085 - Pág. 1 a 7).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso (Id. 108867975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A irresignação do apelante cinge-se ao não
cumprimento integral a da decisão liminar por parte do Fisco, consistente no restabelecimento do benefício fiscal do período de 28/11/2017 a 23/04/2018, do regime de carga tributária previsto na Lei n. 9.855/2012, de 26/12/2012.

A pretensão não vinga.

Uma porque, a decisão liminar favorável ao apelante proferida em 9/4/2018 (Id. 102406023) não dispôs sobre data retroativa referente ao período de 28/11/2017 a 23/04/2018 (5 meses) para restabelecimento de benefício tributário, como se pode verificar de trecho ora transcrito,
in verbis
:

“(...) Isto posto,
DEFIRO
a liminar, ordenando à autoridade coatora que proceda a reabertura do e-process no 5373305/2017, garantindo o contraditório e ampla defesa da impetrante, bem como que restabeleça o benefício fiscal previsto na Lei no 9.855/2012, até o julgamento do mérito do presente mandamus.”

Dois porque, a medida liminar produziu efeitos a partir da sua prolação, em abril de 2018, como citado anteriormente, tendo o fisco comprovado que o credenciamento foi restabelecido em 25/04/2018, consoante Id. 102406071, em cumprimento a referida determinação judicial.

Além do mais, a decisão liminar é aquela proferida em caráter de urgência para garantir ou antecipar um direito, contudo, possui caráter precário, pois depende de confirmação por sentença de mérito.

Sob esse raciocínio:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - COM ÔNUS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – INDEFERIDO – LEI COMPLEMENTAR No 25/97 – DIREITO LIQUIDO E CERTO – NÃO AMPARADO – ATO ADMINISTRATIVO – TEORIA DO FATO CONSUMADO: AFASTADA – SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. 1.A licença de qualificação profissional que culmine afastamento do servidor público municipal é decisão vinculada a ato administrativo de discricionariedade do Prefeito Municipal, ou seja, não se trata de direito adquirido do servidor público, mas apenas, expectativa de direito. 2.A Lei Complementar no 25/97 em seu artigo 105§ 2o estabelece que “não se concederá nova licença antes de decorridos 02 (dois) anos do término da data anterior”. 3.Assim, ausente o direito liquido e certo da Impetrante, se impõe a DENEGAÇÃO da segurança, para determinar que a Impetrante devolva o ônus que lhe foi concedido de forma precária, em sede liminar. 4. Sentença retificada. Segurança denegada.

(TJMT, N.U 0005937-05.2014.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 17/11/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRIBUTÁRIO – LIMINAR DEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - IMPETRAÇÃO VISANDO À ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ÍNDICE PRELIMINAR DO IPM (ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO 2020) – ANÁLISE E DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO PROFERIDA APRAZADAMENTE - NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO INTERESSADO - SINTONIA COM A LC N. 157/2004 E PORTARIA N. 084/2005/SEFAZ – POSTERIOR PUBLICAÇÃO DO ÍNDICE DEFINITIVO – LEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – DENEGAÇÃO DA ORDEM – CASSAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - Uma vez verificado que o suposto ato, violador de direito líquido e certo, é de autoria da autoridade indigitada coatora (Secretário de Estado de Fazenda), patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus.

2 – Havendo provas contundentes acerca da realização do objeto da impetração, consubstanciada na apreciação e decisão de impugnação administrativa apresentada ao índice preliminar do IPM – Índice de Participação dos Municípios, ocorrida antes da disponibilização do Índice Definitivo, inexiste a apontada ilegalidade do ato tido coator e, por via de consequência, ofensa a direito líquido e certo, a ser tutelado pela via eleita.

3 - Inexistindo ilegalidade do ato e ofensa a direito líquido e certo, a improcedência dos pedidos, com a denegação da ordem, é medida que se impõe.

(N.U 1020456-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Mesmo sentido foi destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça “(...)
ainda que se entenda que a decisão liminar buscou abarcar o período referente aos meses 11/2017 a 04/2018, a decisão era precária, que, em sentença, foi revogada, o que acarreta a cessação de seus efeitos, inexistindo direito a ser resguardado
.” (Id. 108867975 - Pág. 6).

Assim, diante da denegação da ordem, é efeito secundário a revogação da tutela antecipada, quer de forma expressa ou implícita, de modo que modo que não há como invocar seu cumprimento.

Quanto ao prequestionamento da matéria,
cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já constou que “
não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
”. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto.

Incabível honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022